Tribunal: TJSP
Processo: 2067766-02.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Honorários advocatícios – Modificação da base de cálculo da verba sucumbencial estabelecida no título judicial – Inadmissibilidade – Matéria que se sujeita aos efeitos da coisa julgada – Precedentes do C. STJ e desta Colenda 7a Câmara de Direito Público – Decisão reformada – Recurso provido.